Tribunal: TJBA
Processo: 8121634-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121634-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADA: CARLA JANITAIA DE ARAUJO RAMOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À VIDA. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

apelação nº
8121634-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.